Tribunal: STF
Processo: RE 79957
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
- SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
APOSENTADOS ANTERIORMENTE A LEI MUNICIPAL N 7.623, DE 29.6.71, CUJO
ARTIGO 12 DISPOS QUE O NELA ESTATUIDO NÃO SE APLICAVA AOS INATIVOS.
CONSTITUCIONALIDADE DESSE PRECEITO LEGAL, DECLARADA PELO TRIBUNAL
PLENO. DECISÃO DA CÂMARA QUE, NÃO OBSTANTE ESSA DECLARAÇÃO, DECIDIU
SEM JULGAR RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA CONSTITUTIONAL QUESTION,
APLICAR AOS INATIVOS O DISPOSTO NA MENCIONADA LEI. OFENSA AO
PRECEITO DO ESTATUTO PROCESSUAL QUE VEDA SE DECIDAM NOVAMENTE AS
QUESTÕES JÁ DECIDIDAS, RELATIVAS A MESMA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.